Tribunal: STF
Processo: RE 81484
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-03-22
Data de publicação: 1979-03-22

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. CONCESSIONARIA QUE DESISTIU DA CONCESSÃO DEPOIS
DE 95 ANOS DE EXERCÍCIO, EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE, AFIRMANDO QUE
SE DISPUNHA A ABANDONA-LA. LEGITIMIDADE DA INDENIZAÇÃO COM BASE NO
'CUSTO HISTÓRICO REAJUSTADO', EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO.
HONORARIOS ADVOCATICIOS. VIGENCIA DO ART. 27, PARAGRAFO 1, DA LEI
DAS DESAPROPRIAÇÕES.